Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704377-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: ESTEVAM FONSECA DE AMORIM NETO, MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS. ARTIGO 105 DO CPC. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Verificando que a decisão a quo enfrentou e fundamentou todos as alegações da parte, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. 3. Inexiste ofensa à coisa julgada quando as ações não são idênticas, ou seja, não possuem simultaneamente as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 4. Ausente a tríplice identidade dos elementos da ação, não há que se cogitar pela aplicação do art. 104 do CDC para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de interesses individuais homogêneos. 5. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, está atrelada às alegações e defesas relacionadas com os pedidos já judicializados, de modo que tal instituto não se configura quando há diversidade dos pedidos das ações intentadas por uma mesma parte. 6. É o ônus da parte que requereu a prova pericial o adiantamento dos honorários periciais, consoante o art. 105 do CPC. 7. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Solicita que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJE 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023